Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705386-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIONETE PIRES DANTAS ROTOLE AGRAVADO: MARIA GONCALO DA SILVA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões, conforme decisão do ID 68969473. Após, retornem os autos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)